Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729903-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KELLY MYLENNA ALARCAO SIQUEIRA, RODOLPHO DE SIQUEIRA ARAUJO EMBARGADO: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Diante do requerimento de Id. 50656709 de retirada do processo de pauta virtual para sustentação oral em outra sessão remota mas com possibilidade de sustentação oral por videoconferência, informo que nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Inexiste a previsão por ora de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais, inclusive por inexistência de recursos técnicos nas sessões presenciais nesse sentido. Dessa forma, abro vista, no prazo de 2 (dois) dias, para que o advogado do recorrido manifeste se permanece o interesse na retirada da sessão virtual para inclusão em sessão presencial, única possibilidade de sustentação oral. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital